Tribunal: TJMT
Processo: 1031646-02.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031646-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1031646-02.2023.8.11.0041.

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face de concessionária de energia elétrica, com fundamento na alegada responsabilidade pelos danos causados por oscilação de energia elétrica nos aparelhos eletrônicos de segurados sub-rogados.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora, elaborados de forma unilateral e sem subsídios técnicos mínimos, é suficiente para comprovar a ocorrência de oscilação de energia elétrica e estabelecer nexo de causalidade com os danos sofridos pelos equipamentos dos consumidores, ensejando o dever de indenizar por parte da concessionária.

III.

Razões de decidir

A jurisprudência reconhece que laudos técnicos unilaterais podem servir como elemento de prova, desde que elaborados por profissional qualificado e contenham descrição técnica precisa que demonstre o nexo causal entre o dano e a suposta falha no fornecimento de energia.

No caso, os documentos apresentados são genéricos, não descrevem a dinâmica dos danos, tampouco indicam de forma técnica a relação direta entre os prejuízos e eventual oscilação de energia, não contendo sequer a qualificação do profissional responsável pela perícia.

Ausente prova robusta da falha na prestação do serviço ou do ato ilícito praticado pela concessionária, inviável o acolhimento do pedido regressivo formulado pela seguradora.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O laudo técnico unilateral, para ser considerado elemento de prova suficiente à configuração do nexo de causalidade em ação regressiva contra concessionária de energia, deve conter subsídios técnicos idôneos, qualificação do responsável e elementos que demonstrem de forma inequívoca a falha no serviço. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a responsabilização objetiva da concessionária por danos em equipamentos elétricos de consumidores."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, ApC nº 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021; TJMT, ApC nº 0013493-79.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1031646-02.2023.8.11.0041.

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:
E
NERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de nº 1031646-02.2023.8.11.0041 proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões (278667366), a apelante aduz a inaplicabilidade da excludente de força maior e caso fortuito, pontuando que os laudos técnicos apresentados, fundamentam que a queima dos aparelhos ocorreu por oscilação de energia.

Assevera que é possível verificar que os laudos juntados foram os responsáveis por atestar as causas dos danos percebidos pelos segurados.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, bem como a inversão das custas processuais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 278667385 pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, na origem trata-se de ação de regresso da segurada contra a concessionária de energia, ao argumento que os danos nos aparelhos elétricos dos sub-rogados ocorreram em decorrência de oscilação de energia, motivo pelo qual deve a apelada arcar com os danos causados com a queima dos aparelhos, a qual foi julgada improcedente os pedidos contidos na exordial, ocasionando o presente apelo.

Entrementes, hei por manter a sentença singular.

Com efeito, firme é o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que, apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Assim sendo, a fim de averiguar o real motivo que ocasionou o dano no objeto, deve o laudo conter um mínimo de informações, tal qual o motivo, atrelando a culpa à concessionária de energia, em decorrência da atividade que esta desenvolve.

Entremetes, verifica-se que sobre os equipamentos dos segurados, os laudos de Id. 227866109 e seguintes apontam de forma genérica os problemas ocorridos nos aparelhos, remetendo a danos elétricos/queda/oscilações de energias nos equipamento.

Devo ainda destacar que os laudos apresentados sequer descrevem a qualidade técnico do responsável, o que o torna imprestável.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro
.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) ­
– Grifei.

Oportuno ainda mencionar que a existência de ato ilícito passível de indenização não foi devidamente comprovada pela seguradora apelante, tanto na inicial quanto nos documentos apresentados nesta fase recursal,
os quais são genéricos e simplórios
, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. 3.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) Negritei.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025